Tribunal: TJSP
Processo: 2239038-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do agravante - Documentos dos autos que corroboram a declaração de pobreza por ela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do agravante - Documentos dos autos que corroboram a declaração de pobreza por ela apresentada - Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5°, inciso LXXIV - Contratação de advogado particular, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício - GRATUIDADE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.